Tribunal: TJSP
Processo: 1010507-86.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação parcial do 5o quirodáctilo esquerdo - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e definitiva da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS providos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação parcial do 5o quirodáctilo esquerdo - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e definitiva da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS providos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).